Tribunal: TJDFT
Processo: 20110112332323APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO VOLTADA À REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE.
1) O art. 619 do CPP dispõe sobre o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Além dessas hipóteses, não há dúvidas de que os embargos de declaração são meio hábil para a suscitação de erro material, que deve ser conhecido até mesmo de ofício pelo magistrado.
2) Os embargos de declaração não se prestam a provocar o tribunal a novo julgamento de matérias já analisadas em grau de apelação, em razão da mera insatisfação da parte.